Tribunal: TJES
Processo: 5001866-61.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-61.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO GUARAPARI LTDA

APELADO: ANA CRISTINA BODART UCELLE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES – RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELANTE QUE
NÃO TINHA COMO CONHECER A QUALIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO IMÓVEL PENHORADO
-

RECURSO
PROVIDO
.

1. Prescreve a Súmula nº 303 do STJ que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

2. A constrição foi determinada na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Embargado no ano de 2007 em face de José Carlos Ucelle, ex-cônjuge da embargante. Referida constrição incidiu sobre o bem, pois, consoante certidão oriunda do Cartório do Registro de Imóveis de Vitória, o apartamento é de propriedade do executado e sua ex-esposa, ora embargante, estando assim registrado até os dias atuais.

3. Ademais, não restou averbada no cartório de imóveis a sua caracterização como bem de família.

4. Não há como imputar ao Embargado a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, vez que requereu a penhora sobre o bem registrado em nome do executado, sem qualquer ressalva na matrícula.

5. A caracterização do apartamento como bem de família somente foi reconhecida após a devida instrução probatória, com a demonstração de que o valor auferido com a sua locação era revertido em prol da família, razão pela qual não há como reputar indevida a resistência do Apelante ao pedido principal.

6. Recurso provido.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5001866
-
61
.202
1
.8.08.00
2
1

APELANTE:

AUTO POSTO GUARAPARI LTDA.

APELADO
:
ANA CRISTINA BODART UCELLE

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AUTO POSTO GUARAPARI LTDA.

em face da r. sentença id. 5614166, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos dos Embargos de Terceiros ajuizados por
ANA CRISTINA BODART UCELLE
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões recursais id. 5614172 sustenta o Apelante, em síntese, que merece reforma o capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, em observância ao disposto na Súmula nº 303 do STJ.

Destaca que o imóvel sobre o qual recaiu a constrição permanece, até o presente momento, registrado em nome do Executado José Carlos Ucelle, o que, com mais razão, inviabiliza a sua condenação.

Contrarrazões id. 5614177 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Discute-se neste momento a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em Embargos de Terceiro julgados procedentes.

S
obre o tema, prescreve a Súmula nº 303 do STJ que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

No caso dos autos, verifico que a constrição foi determinada na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Embargado no ano de 2007 em face de José Carlos Ucelle, ex-cônjuge da embargante.

Referida constrição incidiu sobre o bem, pois, consoante certidão oriunda do Cartório do Registro de Imóveis de Vitória, o apartamento é de propriedade do executado e sua ex-esposa, ora embargante, estando assim registrado até os dias atuais.

Verifico, ademais, que não restou averbada no cartório de imóveis a sua caracterização como bem de família.

Desse modo, entendo que não há como imputar ao Embargado a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, vez que requereu a penhora sobre o bem registrado em nome do executado, sem qualquer ressalva na matrícula.

Inclusive, a documentação carreada aos autos demonstra que, por ocasião da ruptura da sociedade conjugal, coube ao cônjuge varão a propriedade do imóvel ora em discussão.

Vale dizer, antes da propositura da ação, o embargado não possuía meios de conhecer acerca da qualidade de bem de família do imóvel penhorado, à míngua do competente registro.

Inclusive, nestes autos, a caracterização do apartamento como bem de família somente foi reconhecida após a devida instrução probatória, com a demonstração de que o valor auferido com a sua locação era revertido em prol da família, razão pela qual não há como reputar indevida a resistência do Apelante ao pedido principal.

Não obstante a existência de outro processo de embargos de terceiros entre as mesmas partes, verifico que inicialmente o Juízo
a quo
havia julgado improcedente o pedido, sendo reconhecida a impenhorabilidade do bem somente neste Egrégio Tribunal no mês de setembro de 2022, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela Embargante, quando já encerrada a instrução processual nestes autos.

Na sequência, sobreveio a sentença de procedência ora submetida a apreciação que, como se verifica, não tangencia o mérito da questão, razão pela qual, à luz de todo o processado, entendo que a parte apelante não opôs resistência injustificada ao pleito autoral.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para isentar o apelante dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.